Tribunal: TJMT
Processo: 0017369-92.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017369-92.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 016.699.031-09 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JAINE MARIA HECK - CPF: 041.061.141-78 (APELANTE), JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA - CPF: 013.156.711-07 (ADVOGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAINE MARIA HECK - CPF: 041.061.141-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDREI LEANDRO HECK - CPF: 032.821.961-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO; PROVAS DA PROPRIEDADE E origem LICIta dO celular APREENDIDO – Pedidos de REDUÇÃO DA PENA E RESTITUÍÇÃO DO OBJETO APREENDIDO – diversidade e natureza das drogas [maconha, ecstasy e cocaína] - circunstâncias fáticas do tráfico [monitoramento decorrente de denúncias de tráfico em baladas, balança de precisão, cápsulas e embalagens plásticas para acondicionamento da droga] – habitualidade evidenciada – arestos do stj e tjmt – tráfico privilegiado afastado – aparelho celular apreendido na posse do apelante – INEXISTÊNCIA DE PROVAS de uso na prática do tráfico OU QUE SEJA PROVENIENTE DO CRIME – restituição pertinente – julgados do stj e tjmt - Recurso provido parcialmente para restituir o aparelho celular apreendido
.

A diversidade/natureza de drogas [maconha,
ecstasy
e cocaína], somadas às circunstâncias fáticas do tráfico [monitoração decorrente de denúncias que o apelante traficava drogas em baladas da cidade; apreensão de balança de precisão, cápsulas e embalagens plásticas para acondicionamento de drogas], evidenciam a habitualidade do apelante no comércio ilícito de entorpecentes e justificam o afastamento da minorante (STJ, AgInt no HC 451.423/SC).

O tráfico privilegiado deve ser aplicado
“
ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP 50004644-47.2018.8.11.0042).

“Se inexistem provas de que os objetos pessoais tenham sido adquiridos por meio do tráfico de drogas, tampouco que eram utilizados à mercancia de substâncias entorpecentes, impõe-se a restituição.”
(TJMT, Ap nº 138764/2017)

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração do seu uso para a traficância (STJ, AgRg no REsp 1053519/PR; AgRg no AREsp 175.758/MG; AgRg no REsp 1.185.761/MT; RMS 50630/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017369-92.2019.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE:

GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal nº 17369-92.2019.811.0055 (Código 318134), que o condenou
por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 111932536; ID 111932547).

O apelante sustenta que: 1) a minorante do tráfico privilegiado lhe foi negada apenas com fundamento na
“quantidade e variedade”
das drogas apreendidas; 2) há provas da propriedade do celular [Iphone 8 Gold 64GB] e de sua origem lícita.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e restituído o aparelho celular apreendido (ID 114109987).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 116458998).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Recurso defensivo – 1. Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos) – Impossibilidade – Acusado que se dedica à atividade delituosa – 2. Pleito de restituição do bem apreendido – Inviabilidade – Aparelho celular utilizado na prática do tráfico ilícito de entorpecentes – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 117365480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de julho de 2019, por volta das 20h31min, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Jaine Maria Heck e Guilherme de Arruda Barbosa, com consciência e vontade, traziam consigo e mantinham em depósito 01 (uma) porção de maconha com massa bruta total de 4,427g: 01 (um) cigarro artesanal de maconha parcialmente consumido, com massa bruta total de 1,017g; 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 7,996g; 01 (uma) balança de precisão de cor prata; várias capsulas de comprimidos vazias, utilizadas para armazenar cocaína; R$2.827,00 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais) em moeda corrente nacional; 34 (trinta e quatro) envelopes plásticos pequenos vazios com fechamento adesivo e 01 (uma) embalagem plástica pequena vazia tipo zip-lock, além de 48 (quarenta e oito) porções aparentemente da droga sintética do tipo LSD, conforme laudo de constatação de fls. 40/44, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, informes anônimos comunicavam que o denunciado estava vendendo entorpecente em um veículo modelo Chevrolet cruze de cor branca placa QCU-2447, e que seu modus operandi era a entrega e distribuição de entorpecentes em festas neta urbe.

Isto posto, esclarecia ainda que os compradores entravam em contato com Guilherme via celular e ele seguia até o local combinado para fazer a entrega, assim, a equipe da força tática do 7º Comando regional justamente a equipe de motopatrulhamento tático (grupo car) diligenciou para encontrar o denunciado.

Nesse passo, em rondas, a polícia militar logrou êxito em localizar o veículo supracitado na Rua Antônio Hortolani, no centro desta urbe, e em abordagem ao automóvel descrito, depararam-se com os denunciados Guilherme e Jaine.

Uma vez inquiridos, a denunciada Jaine informou que tinha uma porção de maconha em sua residência, enquanto que com o denunciado Guilherme foi localizada 01 (uma) porção de cocaína.

Neste sentido foram realizadas buscas na residência do casal, onde foi localizadas e apreendidas, no quarto do casal, precisamente no guarda-roupas partilhado por ambos, 04 porções de cocaína e R$2.827,00 reais em moeda corrente nacional, além disso, foram encontradas 48 unidades de papela análogas a LSD, as quais foram submetidas a perícia cujo o laudo será posteriormente juntado nos autos.

Além disso, foi apreendido dinheiro, várias unidades de capsulas utilizadas no comércio de cocaína, uma balança de precisão e 35 envelopes plásticos, instrumentos esses que são utilizados para embalar e pesar drogas.

No mais, os entorpecentes foram apreendidos e submetidos a perícia preliminar pelo que se constatou nas 02 (duas) porções de substância vegetal seca, a presença de CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) com massa bruta de 5,444g e, nas quatro porções de substância de cor branca a presença de tiocianato de cobalto II, (cocaína), com massa bruta de 7,966g, conforme laudo de constatação de fls. 40/44.”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 111932450)

Em 26.11.2019, o órgão do Ministério Público aditou a denúncia nos seguintes termos:

“No dia 22 de julho de 2019, por Volta das 20h31min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JAINE MARIA HECK c GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA, com consciência e vontade, traziam consigo 01 (uma) porção de cocaína; e mantinham em depósito 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta total de 4,427g; 01 (um) cigarro artesanal de maconha, com massa bruta total de 1,017 g; 03 (três) porções de substância de cocaína; 48 (quarenta e oito) pequenas porções contendo cocaína, massa liquida de 922 miligramas, e 04 (quatro) cápsulas contendendo Ecstasy (MDMA], com massa bruta de 1,799 grama, conforme laudo de constatação de entorpecente e laudo pericial definitivo anexos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Na ocasião, foi localizada em posse do denunciado Guilherme 01 (uma) porção de cocaína, bem como o valor de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais).

Diante disso, durante buscas na residência do casal, foram localizados e apreendidos, no quarto de ambos, 01 (um) cigarro de maconha, mais 03 (três) porções de cocaína, 48 (quarenta e oito) unidades de papel, que foram constatadas com a presença de cocaína, bem Como 04 (quatro) cápsulas contendo Ecstasy (MDMA), substâncias de uso proscrito nos pais, conforme consta do laudo pericial definitivo anexo.

No mais, foram encontradas diversas unidades daquelas cápsulas todas vazias, normalmente utilizadas para armazenar entorpecentes; 01 (uma) balança de precisão; 35 (trinta e cinco) envelopes plásticos, instrumentos esses que são utilizados para embalar e pesar drogas, além da quantia R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em dinheiro.”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 111932502)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), laudo de constatação preliminar (fls. 40/44), auto de apreensão (fls. 38), boletim de ocorrência policial n.º 2019.217218, laudo pericial definitivo (fls. 229/234) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste unicamente sobre a pessoa do GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial condutor do flagrante, Rogério Borges de Oliveira, prestado em solo inquisitivo, o qual foi hialino ao expor o contexto fático da ocorrência, imputando a autoria aos acusados [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

O réu, por sua vez, confessou a prática delitiva, admitindo em Juízo que as drogas seriam de sua propriedade e que, efetivamente, estaria comercializando-as [...]

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e demais circunstâncias da abordagem e apreensão do entorpecente, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa.

N’outro norte, com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pontua-se que é impossível sua aplicação para o acusado GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA, pois, conquanto ele seja primário, a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes encontradas em seu poder evidenciam a sua dedicação à atividade criminosa. Isso porque foram apreendidos em poder dele 01 (uma) porção de cocaína; 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta total de 4,427g; 03 (três) porções de substância de cocaína; 48 (quarenta e oito) pequenas porções contendo cocaína, massa líquida de 922 miligramas, e 04 (quatro) cápsulas contendendo Êcstasy (MDMA), com massa bruta de 1,799 grama.
[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para CONDENAR o réu GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA pela prática do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11343/06.”

(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 111932536)

Em 6.7.2021, em embargos de declaração, o Juízo singular sanou omissão na sentença nos seguintes termos:

“
Analisando com acuidade os autos, verifica-se que, de fato, a sentença foi omissa quanto aos pedidos retro epigrafados, motivo pelo qual se integra a sentença para que nela conste o seguinte:

Quanto ao pleito de restituição do aparelho celular, constata-se que nota fiscal anexada ao processo em nome de terceira pessoa e, portanto, não evidencia, de plano, a propriedade do réu e tampouco a sua origem lícita, o que corrobora com o perdimento decretado, motivo pelo qual o deve ser mantido.
”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 111932547)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 111932451-fls.2/3), Boletim de Ocorrência 2019.217218 (ID 111932451-fls.35/39); Auto de Apreensão (ID 111932451-fls.40) e Laudo de Constatação nº 600.2.04.2019.009305-01 (ID 111932451-fls.42/43; ID 111932452-fls.1/3) e Laudo Definitivo (ID 111932503-fls.6/11).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rogerio Borges de Oliveira (ID 1119324451-fls.4/5) e Allan do Prado Florencio (ID 1119324451-fls.6/7), dos corréus Jaine Maria Heck (ID 1119324451-fls.9/11) e Jandrei Leandro Heck (ID 1119324451-fls.30/32) e interrogado o apelante (ID 1119324451-fls.20/22).

Em Juízo,
colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rogerio Borges de Oliveira e Allan do Prado Florencio, Thiago Amarante e Leny Francisca da Silva, da corré Jaine Maria Heck e interrogado o apelante (ID 111932516; relatório de mídias – ID 111932569).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 22.7.2019, por volta das 20h30min, na Rua Antônio Hortolani, bairro Centro, Tangará da Serra, o apelante trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína e mantinha em depósito
01 (uma) porção de maconha, com massa bruta total de 4,427g; 01 (um) cigarro artesanal de maconha, com massa bruta total de 1,017g; 03 (três) porções de substância de cocaína; 48 (quarenta e oito) unidades de papel contendo pequenas porções de cocaína, massa líquida de 922 miligramas; 04 (quatro) cápsulas contendendo ecstasy (MDMA), com massa bruta de 1,799 gramas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; uma balança de precisão de cor prata; várias capsulam de comprimidos vazias, normalmente utilizadas para armazenar cocaína; 35 (trinta e cinco) envelopes plásticos pequenos vazios com fechamento adesivo; uma embalagem plástica pequena vazia tipo zip-lock; R$ 2.827,00 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais) em moeda nacional;

-
Rogerio Borges de Oliveira
[policial militar], em Juízo, confirmou seu depoimento na fase policial;
a equipe da Força Tática recebeu duas denúncias ao mesmo tempo, uma referente ao apelante e que não seria a primeira, pois os policiais já receberam denúncias sobre ele diversas vezes; realizada a abordagem no veículo em que ele estava, foi localizada uma porção de cocaína; a equipe indagou a ré Jaíne se ela também realizaria a venda de drogas, ao que respondeu que seria apenas usuária; perguntado se possuía mais entorpecentes, respondeu que em sua residência possuiria mais uma porção de maconha; a porção mencionada por Jaíne era uma porção pequena; o veículo do apelante era um chevrolet Cruise; os acusados moravam juntos; realizaram a busca residencial e encontraram várias cápsulas, comprimidos de LSD, algumas cápsulas com entorpecentes dentro; também encontraram dinheiro e munições; a polícia militar já havia recebido denúncias sobre o apelante em outras oportunidades, em uma delas, ele estaria em uma boate, contudo, os policiais não conseguiram localizá-lo no local; no dia dos fatos, receberam denúncia que o apelante estaria fazendo a entrega de entorpecentes com o seu veículo; não conheciam a corré Jaíne; as drogas foram encontradas em um quarto da casa; a denúncia que receberam foi apenas sobre o apelante (
relatório de mídias – ID 111932569);

- Thiago Henrique Amarante [policial militar], na fase judicial, afirmou que
estavam monitorando outras pessoas em situação de tráfico no bairro Vila Alta; visualizaram o apelante andando de carro na rua e decidiram abordá-lo, pois possuíam diversas informações de que o apelante estava e ainda está traficando drogas, sobretudo em estabelecimentos destinados ao uso de narguilé e outros voltados para público com maior poder aquisitivo; as informações recebidas davam conta que o apelante seria o traficante das baladas; essas informações não se referiam à corré Jaine; os policiais tentaram abordá-lo anteriormente, sem êxito; em entrevista com o apelante e a corré, estes relataram que haveria mais drogas na residência; os policiais do CAR foram até a casa dos réus localizar as porções de droga remanescentes; um dos informantes dos policiais mostrou à testemunha uma mensagem do apelante dizendo que ele estaria na rua, na ativa de novo,
“tô correria a mil, saí ontem”
; o apelante mal saiu da cadeia e já voltou a traficar (
relatório de mídias – ID 111932569);

- Alan do Prado Florêncio [policial militar], em Juízo, confirmou as informações prestadas pelos demais policiais militares, acrescentando que a denúncia recebida seria sobre um possível tráfico de drogas na modalidade delivery, em que o apelante fazia entregas nas baladas da cidade de Tangará da Serra
(
relatório de mídias – ID 111932569);

- Leny Francisca da Silva [informante], em juízo não trouxe qualquer esclarecimento sobre os fatos
(
relatório de mídias – ID 111932569);

-
GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA

[apelante], interrogado em Juízo, confessou que as drogas apreendidas seriam de sua propriedade e que comercializava cocaína
(
relatório de mídias – ID 111932569);

Dito isso, vejamos.

A minorante do tráfico privilegiado foi negada pelo juiz da causa sobe a assertiva de que “
a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes encontradas em seu poder evidenciam a sua dedicação à atividade criminosa”.

A diversidade/natureza de drogas [maconha,
ecstasy
e cocaína], somadas às circunstâncias fáticas do tráfico, extraídas das declarações dos policiais militares e do auto de apreensão [monitoração decorrente de denúncias que o apelante traficava drogas em baladas da cidade; apreensão de balança de precisão, cápsulas e embalagens plásticas para acondicionamento de drogas], evidenciam a habitualidade do apelante no comércio ilícito de entorpecentes, a justificar o afastamento da minorante (STJ, AgInt no HC 451.423/SC; TJMT, AP
0006018-95.2019.8.11.0064
).

Isso porque deve ser aplicado
“
ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nesse quadro, a apelante não faz jus à causa de diminuição.

No tocante à restituição do celular Iphone 8 Gold 64GB [apreendido com o apelante], inexistem provas de que o aparelho [de uso pessoal] estava relacionado à prática do tráfico ou era proveniente de crime.

Nesse sentido, anota-se aresto desta e. Câmara:

“Se inexistem provas de que os objetos pessoais tenham sido adquiridos por meio do tráfico de drogas, tampouco que eram utilizados à mercancia de substâncias entorpecentes, impõe-se a restituição.”
(Ap nº 138764/2017 - Primeira Câmara Criminal - 19.3.2018)

Noutro giro, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração de que era usado para a traficância, segundo pacífica posição do c. STJ (AgRg no REsp 1053519/PR – Relator: Min. Jorge Mussi – 1º.8.2011; AgRg no AREsp 175.758/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 14.11.2012; AgRg no REsp 1.185.761/MT – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 30.10.2014; RMS 50630/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.8.2016).

Logo, a devolução do bem mostra-se pertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar a restituição do celular [
Iphone 8 Gold 64GB
] apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022